Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716994-18.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: EDUARDO JORGE DE CASTRO PEREIRA JUNIOR DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. REGULARIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 3. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, todas do TJDFT, e são reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 4. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Precedentes. 5. O autor é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 6. As comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE (art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006 e STJ, Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 -Info 697). 7. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 8. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 9. O não atendimento ao comando judicial obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 10. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 61939318): sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A., extinguiu o processo sem julgamento do mérito em virtude da ausência de comprovação da localização do veículo e de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pelo apelante. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A. 4. Réu/apelado: José Fabrício Silva. 5. Ação proposta: ação de busca e apreensão de veículo. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia. O apelado deixou de pagar as prestações. Pedidos: busca e apreensão do veículo. Data do ajuizamento: 22/6/2022. Valor da causa: R$ 24.138,53. 6. Razões de apelação (ID no 61939320): (a) não houve qualquer ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido no processo; (b) não houve intimação pessoal do apelante para impulsionar o feito; (c) não houve abandono da causa; (d) a exigência de comprovação da localização do veículo é absurda e sem amparo legal; (e) a sentença que extinguiu o processo foi prematura e afronta os princípios da eficiência, da efetividade e da legalidade. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença, com consequente prosseguimento regular do feito. 8. Preparo comprovado (IDs no 61939321 e no 61939322). 9. Sem contrarrazões (ID no 61939324). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 15. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito em virtude do descumprimento da ordem judicial para comprovar a localização do veículo (ID no 61939315) e da ausência de pressuposto processual (CPC, art. 485, IV). 16. O apelante foi intimado para comprovar efetivamente a localização do veículo, por fotografia ou outro meio idôneo, ou requerer a conversão do feito em ação de execução no prazo de 10 dias, sob pena de extinção (ID no 61939315). 17. Ao invés de cumprir o determinado, o apelante optou por reiterar o endereço para a realização de nova diligência sem comprovar que o veículo se encontra no local (ID no 61939316). Limitou-se a alegar que obteve a informação de terceiros. 18. Em 15/7/2024, sobreveio a sentença extintiva (ID no 61939318). 19. Nas razões recursais, o apelante alega não ter sido intimado pessoalmente (ID no 61939320, págs. 5-7). 20. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 21. O Banco Bradesco Financiamentos S.A é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/) desde 14/11/2018. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” 22. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 23. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 24. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 25. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: TJDFT Acórdão no 1622932. 26. O art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006, preceituam que as comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE. Esse também é o entendimento do STJ: Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 (Info 697). 27. Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 28. Em 14/6/2024, o juízo proferiu a determinação para comprovar a localização do veículo. Em resposta, no dia 21/6/2024 o apelante se manifestou sem comprovar que o veículo se encontra no local. Constata-se que o apelante foi devidamente intimado e não cumpriu integralmente o que lhe competia para o desenvolvimento regular do processo. 29. Ainda que a intimação não tivesse sido aperfeiçoada, não assiste razão ao apelante. A sentença fundamentou a extinção do processo por falta de pressuposto válido para seu desenvolvimento, sem a necessidade de intimação pessoal, nos termos do CPC, art. 485, IV (ID no 61939318, pág. 3). 30. É dever do apelante, maior interessado na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 31. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 32. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 33. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Precedentes: Acórdãos no 1405154 e no 13656337. 34. A decisão judicial para impulsionamento do feito foi perfeitamente clara (ID no 61939315). A pena de extinção do feito em caso de não cumprimento, por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, está em consonância com a legislação aplicada ao caso (CPC, art. 485, IV). 35. O apelante alega que a decisão que exige a demonstração de que o veículo se encontra no endereço fornecido é absurda e não possui amparo legal. Sustenta que o veículo pode ser deslocado de um local para outro a qualquer momento e não fica restrito a único endereço. 36. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, ilimitadamente e de maneira injustificada, diligências de busca e apreensão de veículo nos endereços indicados pelo credor. 37. Se esse fosse o intuito das ações de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 38. A realização e reiteração de diligências sem a comprovação mínima de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando o interesse do credor. 39. Registre-se que o apelante não solicitou a conversão do feito em ação de execução, mesmo após as infrutíferas diligências de busca e apreensão do veículo ao longo de quase 2 anos (ID no 61939317): “[...] Certifico e dou fé que os mandados para EDUARDO JORGE DE CASTRO PEREIRA JUNIOR de ID's. 140239527, retornaram sem o devido cumprimento, bem como já foram realizadas diversas diligências infrutíferas para localização do veículo, conforme documentos de id. 197885503, 192016511, 190033654, 185151111, 182734155, 175204870, 168614287, 160316200, 151292248, 147123921 e 141721935.” 40. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). Não é obrigatório ao juízo intimar o credor para que converta o feito antes de extinguir o processo. 41. Trata-se de benefício conferido ao credor. A parte deve ficar atenta com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. 42. Confirmo a sentença. 43. Informações complementares: a ação foi proposta em 22/6/2022. Valor da causa: R$ 24.138,53. Sentença em 15/7/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 44. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 45. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 46. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 47. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 48. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 49. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO